Tribunal: TJDFT
Processo: 0706073-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E RESISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão teria incorrido em erro material relacionados às informações acerca do depoimento da ofendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Constatado o erro material no acórdão impõe-se a correção, ainda que sem efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620.